Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-63.2020.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002145-63.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELANTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – QUESTIONAMENTO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO – COISA JULGADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para saber se atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de dilação probatória. Nesse norte, a realização da prova pericial se mostra imprescindível por tratar-se da insalubridade de questão não apenas de direito, mas sim de fato.

2. Sendo necessária a realização de prova pericial para saber se as atividades exercidas pelos servidores o Município de Tangará da Serra é insalubre ou não, inviável é a impetração de Ação de Mandado de Segurança, posto que não se admite a dilação probatória na via estrita do
writ
.

3. Ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos.

4. Sendo o adicional de insalubridade uma verba de caráter transitório e temporário, esta não incorpora aos vencimentos do servidor. Logo, não há falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

5. Alegação de que o valor do adicional deve incidir sobre o valor do cargo efetivo e não sobre o vencimento-base, esta encontra-se superada pelo manto da coisa julgada, posto que já discutida em ação pretérita com trânsito em julgado.

6. Prejudicada a análise dos princípios do contraditório e ampla defesa, ante à ausência da juntada de cópia integral do processo administrativo que resultou na edição das portarias questionadas.

7. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº.
1002145-63.2020.811.0055, denegou a ordem, cujo objeto a declarar ilegal as Portarias de nº 723, 725, 731, 789, 790, 791, 792, 793 e 827 de 2020, para efeito de adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais (Id. 120810551), argumenta que os servidores públicos fazem
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade devido à atividade que exercem, exposição ou contato às substâncias tóxicas, que o referido adicional está previsto no art. 180 da Lei Municipal nº 06/94, que o valor do adicional deve incidir sobre o valor do cargo efetivo e não sobre o vencimento-base.

Sustenta que a nova interpretação da Administração Pública não reflete a verdadeira intenção do legislador e destoa do costume local.

Afirma que as Portarias
nº 723, 725, 731, 789, 790, 791, 792, 793 e 827 de 2020, ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e irredutibilidade dos vencimentos, onde houve supressão de valores.

Alega que as referidas Portarias ferem os princípios da moralidade, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, publicidade por não observar os princípios do contraditório e ampla defesa
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 120810560.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 127780167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Há duas questões centrais a serem decididas no presente recurso, quais sejam:

A) Saber se há ilegalidade nas Portarias
nº 723, 725, 731, 789, 790, 791, 792, 793 e 827 de 2020 e, por consequência, existência de
direito líquido e certo dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra em receberem adicional de insalubridade;

B) Saber qual a base de cálculo que deve incidir o referido adicional: sobre o vencimento do cargo efetivo ou sobre o vencimento-base.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Por todo o exposto, requer:

a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para SUSPENDER as Portarias n° 723, 725, 731, 789, 790, 791, 792, 793 e 827 de 2020, do Município de Tangará da Serra – MT, no que tange a supressão parcial ou integral do adicional de insalubridade pago aos servidores representados do Impetrante, sem observância ao devido processo legal administrativo, até o final do Estado de Calamidade Pública, em decorrência da Pandemia pelo coronavírus, conforme Decreto Federal n° 06, de 2020.

b) Que seja notificada a autoridade coatora para prestar as informações necessárias;

c) A intimação do douto órgão do Ministério Público;

d) Que, no mérito, seja ratificada a medida liminar para cassar o ato coator impugnado, uma vez que não fora observado o devido processo legal administrativo e seja julgado procedente a declaração de nulidade das Portarias n° 723, 725, 731, 789, 790, 791, 792, 793 e 827 de 2020, uma vez que ofendem o princípio da moralidade, segurança jurídica, bem como estão eivadas de vício de finalidade, em violação ao artigo 37 da Constituição de 1988, bem como, o fato dos fundamentos utilizados pela autoridade coatora serem insuficientes para conduzir o corte da verba indenizatória, considerando que há previsão legal determinando o pagamento do adicional aos servidores que exercem suas funções em meio insalubre desde 1994;

e) Que o Impetrado seja condenado ao pagamento das custas;

A sentença foi proferida em 04/02/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de consequência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isenta de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF.

Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra.

Transitada em julgado, certifique-se arquive-se os autos com as devidas anotações e baixas de estilo.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante ao exposto, requer-se que seja conhecido o presente recurso e prover o presente recurso no sentido de reformar a decisão combatida, para SUSPENDER as Portarias 723, 725, 731, 789, 790, 791, 792, 793 e 827 de 2020, do Município de Tangará da Serra – MT, no que tange a supressão parcial ou integral do adicional de insalubridade pago aos servidores representados do Apelante, sem observância ao devido processo legal administrativo, até o final do Estado de Calamidade Pública, em decorrência da Pandemia pelo coronavírus, conforme Decreto Federal n° 06, de 2020.

Com relação ao primeiro questionamento, qual seja: ilegalidade nas Portarias
nº 723, 725, 731, 789, 790, 791, 792, 793 e 827 de 2020 e, por consequência, existência de
direito líquido e certo dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra em receberem adicional de insalubridade, faço as seguintes considerações.

O Apelante narra que os servidores públicos exercem atividade com exposição ou contato às substâncias tóxicas, sendo que a nova interpretação da Administração Pública não reflete a verdadeira intenção do legislador e destoa do costume local.

Ao analisar as referidas portarias, as quais se encontram todas no Id. 120810471, verifica-se que o Município de Tangará da Serra implantou o adicional de insalubridade após a realização de Laudo Técnico Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Importante ainda destacar que o adicional de insalubridade não foi concedido aos servidores de forma linear, mas sim em percentuais distintos, sendo que uns passaram a receber 30% (trinta) por cento, outros 40% (quarenta) por cento, bem como há vários outros servidores que receberam 0% (zero) por cento de adicional, ou seja, não receberam qualquer acréscimo em seus vencimentos.

De igual forma, percebe-se nas mesmas portarias questionadas pelo Apelante que os servidores exercem funções distintas em diversos órgãos da Administração Pública local.

Nesse contexto, para saber se atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável e imprescindível é a realização de dilação probatória, mormente, a produção de prova pericial por tratar-se não apenas de direito, mas sim de fato, o que corrobora ainda mais a produção da referida prova.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor(a) da demanda para saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de prova pericial, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração. (TJ/MT - N.U 1005673-75.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVISDO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. Havendo controvérsia quanto à existência de insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. 2. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa. 3. Nulidade da sentença reconhecida, para permitir a regular instrução probatória. 4. Preliminar acolhida e recurso provido. (TJ/MT - N.U 1015704-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória. (TJ/MT - N.U 1018245-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Sendo necessária a realização de prova pericial para saber se as atividades exercidas pelos servidores o Município de Tangará da Serra é insalubre ou não, inviável é a impetração de Ação de Mandado de Segurança, posto que não se admite a dilação probatória na via estrita do
writ
.

No que concerne aos argumentos de que as portarias questionadas pelo Apelante
ferem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e irredutibilidade de vencimentos, onde houve supressão de valores e
que o referido adicional está previsto no art. 180 da Lei Municipal nº 06/94, não se verifica qualquer ilegalidade a ser reparada via ação mandamental.

Não se nega que o adicional de insalubridade esteja prevista em legislação pertinente e própria dos servidores do Município de Tangará da Serra, qual seja, a Lei Municipal nº 06/94.

No entanto, para saber se os percentuais aplicados pelo Município Apelado estão corretos, necessária é a realização de prova pericial, como já justificado anteriormente.

Ademais, o adicional de insalubridade é devido quando o servidor exercer as suas atividades em uma condição de trabalho diferenciada e específica, qual seja, laborar em locais onde é exposto ou está em contato com substâncias tóxicas, com possibilidade de haver riscos à sua saúde.

Trata-se, portanto, de situação transitória, pois, deixando o servidor de exercer as suas atividades em tais condições, não há falar em recebimento do referido adicional.

A transitoriedade do adicional de insalubridade decorre não só do seu conceito jurídico ou características, mas advém da própria lei, conforme estabelece o art. 181, parágrafo único, da Lei Municipal nº 06/94,
in verbis:

Art. 181 – O servidor que tiver direito a receber mais de um adicional, será concedido o pagamento do maior deles.

Parágrafo Único –
O direito ao adicional de insalubridade
, penosidade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
. (NEGRITEI)

Sendo o adicional de insalubridade uma verba de caráter transitório e temporário, esta não incorpora aos vencimentos do servidor.

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — AUXILIAR DE ENFERMAGEM — LOTAÇÃO — COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO, UNIDADE GERÊNCIA RISCOS HOSPITALARES — RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO — READEQUAÇÃO PARA O MÉDIO — POSSIBILIDADE — TEMPORIEDADE — REDUÇÃO ILEGAL DE VENCIMENTOS — NÃO CONSTATAÇÃO. O pagamento do adicional de insalubridade, inicialmente, no grau máximo, não impede que a Administração posteriormente proceda à readequação, para o médio, visto que a servidora encontra-se lotada na Coordenadoria Administrativa do Hospital e Pronto Socorro, Unidade Gerência Riscos Hospitalares. Somente prova pericial, não requerida, poderia demonstrar o contrário.
O adicional de insalubridade de natureza induvidosamente temporária, não incorpora aos vencimentos; logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial
. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0025877-21.2009.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ART. 96 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.590/2017 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. -
Sendo o adicional de insalubridade verba de caráter específico, vinculada a uma condição diferenciada de trabalho, a alteração de sua base de cálculo, como ocorrida com a promulgação da Lei Complementar Municipal nº 2.590/2017, não implica ofensa à irredutibilidade de vencimentos, ainda que efetivamente represente diminuição do valor percebido pelo servidor.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0188.17.012869-1/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 19/09/2022) (NEGRITEI)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR - APLICAÇÃO - VERBA QUE NÃO SE SUJEITA À GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. - O adicional de insalubridade deixou de ser uma garantia dos servidores públicos em âmbito constitucional, podendo, todavia, estar previsto pela legislação infraconstitucional como um dos direitos garantidos aos servidores. - No âmbito do Município de Belo Horizonte, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 7.169, de 1996), dispôs sobre o tema. - Não obstante, com a edição da Lei Municipal nº 9.443, de 2007, foram estabelecidos novos critérios quanto a insalubridade. - O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, de modo que detém a Administração Pública a prerrogativa de modificar a forma de cálculo das vantagens concedidas ao funcionalismo público, respeitada a irredutibilidade de vencimentos. -
As verbas de caráter transitório, a exemplo do adicional de insalubridade, não integram os vencimentos do servidor para fim de submissão à garantia de irredutibilidade.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.233153-2/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022)

No que tange à alegação de que o valor do adicional deve incidir sobre o valor do cargo efetivo e não sobre o vencimento-base, esta encontra-se superada pelo manto da coisa julgada, provocada pelo próprio Sindicato Apelante.

Em consulta ao sistema PJe - 1º Grau, constata-se que o Sindicato Apelante impetrou Ação de Mandado de Segurança (MS nº 0004051-62.2007.811.0055), cujo objeto era exatamente a base de cálculo do adicional de insalubridade (se incide sobre o vencimento base ou sobre o salário mínimo).

A referida ação mandamental tramitou perante à 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, houve interposição de Recurso de Apelação e transitou em julgado em 19/02/2010, conforme certidão anexada às p. 339 da ação mandamental (processo físico).

Logo, preclusa qualquer discussão acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade.

No que concerne à alegação de que
as referidas portarias ferem os princípios da moralidade, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, publicidade por não observar os princípios do contraditório e ampla defesa
, prejudicada encontra-se a sua análise pelos seguintes motivos.

Não há nos autos, a integralidade de todo o processo administrativo que resultou na edição das portarias questionadas pelo Apelante.

Há apenas uma parte do referido processo, qual seja, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Logo, inviável a análise acerca da ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Da análise apenas e tão somente do laudo acima mencionado, o que é possível afirmar é que, aparentemente, não houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, senão vejamos.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), realizado pelo Município de Tangará da Serra e anexado no Id. 120810481, constata-se que o mesmo foi confeccionado de forma pormenorizada (composto por cerca de 180 páginas) e alcançou várias unidades administrativas (desde o almoxarifado e passando por várias secretarias).

O laudo acima também menciona, como forma de analisar e evidenciar o grupo de exposição similar (GES), entrevista com técnicos, supervisores e os próprios trabalhadores, conforme se infere nas observações acostadas no item 7 do referido laudo, que assim transcrevo de forma parcial,
in verbis:

Observações:

(...)

Para se evidenciar o GES para cada um dos setores avaliados, foram ponderadas as seguintes situações:

- Avaliação do processo e observação detalhada do ambiente de trabalho;

-
Entrevista com Técnico do Processo, Supervisor e Trabalhadores
;

- Proximidade da fonte de contaminante;

- Exposição por mais tempo;

- Mobilidade no ambiente;

- Diferenças de hábitos operacionais;

- Determinação de um dia típico;

- Julgamento qualitativo profissional. (NEGRITEI)

Diante da leitura do laudo acima, ao que tudo indica, os trabalhadores/servidores (ou pelos menos parcela deles) foram entrevistados durante a sua elaboração, ou seja, participaram de forma ativa.

Uma coisa é assegurar a participação ativa dos trabalhadores na coleta de dados e prestando informações no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), coisa diversa é o resultado do laudo não corresponder às expectativas dos servidores.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023